Tribunal: TJSP
Processo: 2028184-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. ESPÓLIO.
Indeferimento do benefício da justiça gratuita. Insurgência. Não acolhimento. Presunção de veracidade positivada no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, elidida pelos elementos materiais constantes dos autos. Capacidade contributiva do espólio que deve ser avaliada para concessão da benesse. Precedentes do C. STJ e desta Câmara. Acervo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. ESPÓLIO.
Indeferimento do benefício da justiça gratuita. Insurgência. Não acolhimento. Presunção de veracidade positivada no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, elidida pelos elementos materiais constantes dos autos. Capacidade contributiva do espólio que deve ser avaliada para concessão da benesse. Precedentes do C. STJ e desta Câmara. Acervo constituído por dois imóveis e valores em conta. Evidenciada a possibilidade do espólio em arcar com as custas. Decisão mantida.
AGRAVO DESPROVIDO.